Tribunal: TJMT
Processo: 1002180-38.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002180-38.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUDES MORAES DA SILVA - CPF: 045.158.101-62 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002180-38.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Neudes Moraes da Silva

Recorrida(s):

Município de Primavera do Leste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNÍVEL NA PISTA E AQUAPLANAGEM. DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA.VEÍCULO ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA NA VIA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL MITIGADO. AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente pretende a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento de 100% (cem por cento) do orçamento do dano material e indenização por dano moral.

2. O Reclamante sustenta que, em 23/01/2023, conduzia seu veículo na Avenida dos Lagos, Jardim Riva e, em decorrência de buracos, acúmulos de areia, terra e aquaplanagem na pista, acabou perdendo controle da direção e sofrendo acidente, batendo no meio fio, em placa de sinalização, parando em um poste de energia.

3. Analisando os meios de prova juntados aos autos, é incontroverso que o autor dirigia seu veículo em velocidade acima do permitido, entretanto, as imagens comprovam a existência de aquaplanagem na pista, além de desníveis e buracos, o que, certamente, propiciou para a ocorrência do acidente.

4. Deste modo, se os fatos narrados se deram por falta de manutenção da via pública pela administração pública, tendo em vista a existência de buracos e desníveis na avenida, bem como pela ausência de cautela pelo condutor, o reconhecimento do culpa concorrente no acidente é a medida escorreita, bem como da mitigação do dano material.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Tanto
o vídeo apresentado na petição inicial quanto na impugnação à contestação demonstram a existência de buracos na pista, acúmulo de terra e barro/areia, água na pista e a aquaplanagem não apenas deste veículo, mas de vários outros que por ali transitaram, tudo a indicar culpa concorrente por omissão do poder público na manutenção adequada da via e sinalização eficiente, resultando em evidente nexo de causalidade entre a conduta omissiva do reclamado e o dano causado no veículo do reclamante.
Sobre o vídeo da impugnação (id. 158334777), em parte é repetição do que foi juntado na inicial, no id. 144419453), sendo inclusive mais completo, pois mostra vários outros veículos sofrendo acidente semelhante naquele mesmo ponto, devendo ser mantido, visto que pertinente para contrapor os argumentos da defesa, além do que, foi aberto vistas para manifestação, que efetivamente ocorreu (id. 162514117). Diante da explanação da analise do mérito resta demonstrado que
o referido acidente decorre de falha humana, ou seja, ausência do dever de cautela no momento de exercer a dirigibilidade de veículos automotores e na manutenção da via (defeito na pista e falha de sinalização), restando provado que as partes, tanto réu como autor, foram responsáveis pelo acidente ocorrido
”.

6. Se o acidente de trânsito gerou apenas dano material no veículo envolvido, sem qualquer lesão corporal ao condutor, o simples acidente não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que não decorreram destes fatos constrangimentos ou práticas atentatórias à personalidade da pessoa.

7. A respeito da matéria discutida, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o “
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(REsp 1.406.245, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte:DJe 10-02-2021).

8.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 16.525,00 (dezesseis mil e quinhentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais, atualizado pela taxa selic a partir da data do orçamento apresentado na inicial; JULGAR improcedente o pedido de danos morais
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025